Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-75.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA. RELAÇÃO FAMILIAR ENTRE PAI IDOSO E FILHO. ALEGAÇÕES DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E ABANDONO AFETIVO. PROVA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, em ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de medida protetiva, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 e mantendo medida de afastamento mínimo de 500 metros entre as partes. A controvérsia decorre de desentendimentos familiares agravados após disputa por imóvel, falecimento da esposa do autor e supostos episódios de violência psicológica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) estabelecer se os fatos narrados e os documentos apresentados comprovam a ocorrência de dano moral indenizável; e (iii) determinar se há elementos suficientes para justificar a manutenção da medida protetiva com base no Estatuto do Idoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC.
4. A tese de abandono afetivo não se caracteriza quando ausente demonstração de omissão injustificada e reiterada no dever de cuidado ou convivência, especialmente em relações familiares entre pessoas adultas e capazes, marcadas por conflitos pontuais.
5. Os áudios e documentos apresentados não evidenciam ameaça concreta, violência psicológica grave ou humilhação pública aptos a ensejar indenização por danos morais, revelando apenas desentendimentos familiares.
6. A medida protetiva prevista no art. 43 do Estatuto do Idoso exige risco atual ou iminente à integridade do idoso, o que não se verifica no caso concreto, sobretudo diante da ausência de novos episódios após o afastamento espontâneo entre as partes.
7. O pedido de gratuidade de justiça apresentado em grau recursal foi corretamente indeferido, pois o recolhimento do preparo caracteriza preclusão lógica, conforme precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na suficiência do conjunto probatório.”; “2. Desentendimentos familiares entre adultos, sem prova de violência grave, não configuram, por si só, dano moral indenizável.”; “3. A concessão de medida protetiva com base no Estatuto do Idoso exige prova de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica do idoso.”; “4. O recolhimento do preparo recursal impede o acolhimento superveniente do pedido de gratuidade de justiça por configurar comportamento contraditório.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III; 1.013; 370; 371; 85, §2o. Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), arts. 3o e 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.912.412/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025; STJ, REsp n. 1.953.007/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 19.05.2025, DJEN 22.05.2025; TJDFT, Acórdão 1.907.554, 0700427-21.2023.8.07.0020, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 15.08.2024, DJe 30.08.2024.